Tribunal: TJES
Processo: 5004424-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004424-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JESUEL NEGRIS

AGRAVADA: MARIA LUIZA PEREIRA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jesuel Negris devido à Decisão com cópia no ID 908454 – págs. 1/3, na qual a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos do
Cumprimento de Sentença
ajuizado por Maria Luiza Pereira Gomes (processo nº 0019750-28.2012.8.08.0047), julgou improcedente a impugnação à penhora ante a ausência de comprovação de que a quantia bloqueada na conta bancária se refere a proventos salariais.

No recurso de ID 908443, pugna-se pela reforma do
decisum,
com o desbloqueio da quantia constrita, aos seguintes argumentos: (
i
) o citado
quantum
(R$ 1.762,32) se trata de verba salarial/alimentar e, portanto, impenhorável, uma vez que “
o agravante, a época do bloqueio matinha um estabelecimento comercial, Salão BR 361 e utilizava da conta corrente para recebimento de seus serviços e para pagar seus fornecedores, bem como com despesas pessoais
”; (
ii
) “
a constrição recaiu em quantia depositada em conta corrente, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos, frisa-se o valor bloqueado é utilizado para seu sustento e a época da constrição para o pagamento de materiais de trabalho
”; (
iii
) “
os valores até 40 salários mínimos depositados em conta poupança são impenhoráveis, estendendo-se inclusive para a conta corrente, conforme artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil
”.

Decisão de ID 937903 por meio da qual foi indeferido o pedido de urgência deduzido nas razões recursais.

Não ofertadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004424-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JESUEL NEGRIS

AGRAVADA: MARIA LUIZA PEREIRA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jesuel Negris devido à Decisão na qual a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos do
Cumprimento de Sentença
ajuizado por Maria Luiza Pereira Gomes (processo nº 0019750-28.2012.8.08.0047), julgou improcedente a impugnação à penhora aos seguintes fundamentos:

“[...] no caso dos autos, o executado não se incumbiu em comprovar suas alegações, ou seja, provar que as verbas bloqueadas decorrem de cunho salarial, até porque, não juntou um único documento para o fim de corroborar suas afirmações, ao passo que apenas informou que labora como autônomo. [...]

[...] como o executado não comprovou que o valor bloqueado é oriundo de salário, não restou caracterizada, portanto, a natureza alimentar da quantia tornada disponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3º, do CPC, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, por meio de interpretação extensiva, ao passo que a quantia se encontra em conta-corrente com movimentação [...]” (ID 908454 – págs. 1/2)

Irresignado, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que a quantia constrita (R$ 1.762,32), em 10/09/2018, é impenhorável, haja vista se tratar de verba salarial/alimentar, de modo que “
à época do bloqueio mantinha um estabelecimento comercial, Salão BR 361 e utilizava da conta corrente para recebimento de seus serviços e para pagar seus fornecedores, bem como com despesas pessoais
”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se, como já mencionado na decisão recorrida, a ausência de provas que demonstrem que a penhora
on line
recaiu sobre o salário do devedor, ora Agravante, haja vista que os parcos documentos apresentados se referem a um único extrato de conta corrente relativo a movimentações ocorridas no período de 31/08/2018 a 28/09/2018 (ID 908455), comandas de serviços prestado na barbearia no mês de agosto de 2018 e 2 (dois) recibos atinentes à prestação de serviços de barbeiro (IDs 908456 e 908457).

Vale dizer que mesmo confrontando tal documentação, é impossível chegar à conclusão esperada pelo Agravante no sentido de que o saldo existente na sua conta se refere aos proventos recebidos pelo labor exercido, não havendo, sob essa ótica, como afirmar que a quantia em questão é impenhorável.

Sustenta ainda o Agravante que “
a constrição recaiu em quantia depositada em conta corrente, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos
[... e]
o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil qualifica como absolutamente impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança, e extensivamente conforme posicionamento do STJ, inclui-se a conta corrente, quando não ultrapasse o equivalente ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos
”.

Cumpre esclarecer, acerca do tema, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em verdade, possui jurisprudência no sentido de que “
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade
” (AgInt no REsp 1893441/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Como se vê, para ser caracterizada como impenhorável, não basta que a monta depositada – em conta corrente ou poupança – seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo imprescindível também que se refira a numerário poupado, o que não me parece ser o caso dos autos.

Isso porque o extrato bancário adunado evidencia as intensas movimentações financeiras realizadas pelo Agravante, tanto que finaliza o mês de agosto com saldo de R$ 6.137,52 (seis mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e, ao fim do mês seguinte, após diversas compras, transferências e recebimentos, contabiliza R$ 1,30 (um real e trinta centavos), pelo que não vislumbro a chamada reserva financeira na conta corrente do Agravante.

Assim, não está o valor de R$ 1.762,32 (mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) em discussão acobertado pela impenhorabilidade, sendo legal a penhora efetuada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTO-VISTA

Após ouvir atentamente os votos que me antecederam, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade os fatos apresentados.

Rememoro tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Jesuel Negris em face da decisão, proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente a impugnação à penhora apresentada nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Maria Luiza Pereira Gomes.

Pretende o Agravante, em síntese, ver reconhecida a impenhorabilidade do montante constrito em sua conta corrente, a saber: R$ 1.762,32.

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pela
Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
.

Feitas estas breves considerações, após o detido exame dos autos, adianto que acompanharei os votos que me antecederam, não sendo aplicável a regra da impenhorabilidade.

E isso porque, tal como consignado no voto de relatoria, o extrato bancário apresentado revela inúmeras movimentações financeiras realizadas pelo Agravante, de modo que o numerário bloqueado em sua conta corrente não é capaz de demonstrar que o valor era fruto de seu salário poupado, destinado ao seu sustento e de sua família.

Pelo exposto, acompanho os Eminentes Pares pra
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VISTA

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora.

Relembro que
o eminente Relator
Des.
Arthur José Neiva de Almeida

negou
provimento ao recurso aduzindo qu
e
“
para ser caracterizada como impenhorável, não basta que a monta depositada – em conta corrente ou poupança – seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo imprescindível também que se refira a numerário poupado, o que não me parece ser o caso dos auto
s”.

Respeitosamente, ouso divergir do eminente Des. Relator.

I
sto porque, o valor bloqueado R$
1.762,32
(um mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos)

se enquadra na regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Ademais, registro que segundo
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.” (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Outrossim, o fato d
o
recorrente possuir
diversas movimentações na conta bancária, entre pagamentos e depósitos,
não configura abuso de direito ou fraude. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática.

3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula nº 7 do STJ.

4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Diante de todo o exposto,
pedindo vênia ao eminente Des. Relator,

DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
determinar o desbloqueio da quantia de
R$

1.762,32
(um mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos)

existente na conta
bancária

pertencente ao agravante.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004424-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JESUEL NEGRIS

AGRAVADA: MARIA LUIZA PEREIRA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 833, IV E X, CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o Executado/Agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no sentido de que as verbas bloqueadas decorrem de cunho salarial, deixando de juntar documentos hábeis para tanto.

2- “A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt no REsp 1893441/SP).

3- Embora o valor constrito, na hipótese em voga, seja bem inferior a 40 salários mínimos, o extrato bancário apresentado evidencia intensas movimentações financeiras na conta do Agravante, incompatíveis com a existência de reserva financeira que justifique a impenhorabilidade da quantia.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.